Tribunal: TJES
Processo: 5005369-85.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005369-85.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANI SIQUEIRA SANTOS ROSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005369-85.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
CHRISTIANI SIQUEIRA SANTOS ROSA.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE "GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE". VANTAGEM PREVISTA EM LEI MUNICIPAL ANTIGA (LEI Nº 1.117/1987). BENEFÍCIO EXTINTO POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE REESTRUTUROU INTEGRALMENTE A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora, professora da rede municipal de Guarapari, pleiteia o pagamento retroativo da "Gratificação de Regência de Classe", vantagem pecuniária prevista na Lei Municipal nº 1.117/1987.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a referida gratificação foi tacitamente revogada por leis posteriores que reestruturaram por completo a carreira do magistério municipal, e que não há direito adquirido a regime jurídico para servidor público.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual sustenta que a lei que instituiu a gratificação não foi expressamente revogada e que a revogação tácita genérica não seria suficiente para extinguir o direito, conforme as regras da LINDB.

4. Confirmam-se as razões de decidir do Juízo de origem. A controvérsia cinge-se a saber se a "Gratificação de Regência de Classe" ainda integra o ordenamento jurídico municipal. A resposta é negativa. Leis municipais posteriores, como a Lei nº 1.254/90 e, atualmente, a Lei nº 1.823/98, regularam inteiramente a matéria de cargos, carreira e vencimentos do magistério de Guarapari, estabelecendo um novo regime remuneratório e um rol taxativo de gratificações, no qual a vantagem pleiteada não mais figura. Tal fato configura a revogação tácita da norma anterior, nos exatos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB. Conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo lícito à Administração reestruturar carreiras e sistemas remuneratórios, desde que respeitada a irredutibilidade nominal dos vencimentos, o que não se alega ter sido violado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)